Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-66.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado (fornecimento, aquisição, uso e administração de cartão de crédito), e o autor realizou compra, mas não quitou

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado (fornecimento, aquisição, uso e administração de cartão de crédito), e o autor realizou compra, mas não quitou todas as parcelas do preço ajustado. A ré comprovou a existência do débito que deu origem à negativação do nome do autor. Não há falar em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.

Tentativa do autor de ludibriar o Poder Judiciário, com objetivo ilegal. Débito exigível. Litigância de má-fé configurada.
A deslealdade processual por parte do autor restou evidenciada. Ao afirmar que o débito não existia, o autor alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento sem causa), procedeu de modo temerário no curso de todo o processo e formulou pretensão manifestamente infundada. Figura como litigante de má-fé.

Apelação não provida.